Tribunal: TJMT
Processo: 1004441-27.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004441-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), BORRACHARIA MONTEIRO LTDA - CNPJ: 39.624.603/0001-08 (APELADO), CINTIA RIBEIRO MARINHO - CPF: 884.024.872-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. DESPRENDIMENTO DE RODAS. RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DE REAPERTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes do desprendimento de rodas de veículo após serviço de troca de pneus realizado pela empresa recorrida, que teria deixado de apertar corretamente os parafusos das rodas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da empresa prestadora de serviços de borracharia pelo desprendimento de rodas de veículo após a realização de serviços de troca de pneus, considerando a existência de recomendação expressa para reaperto dos parafusos após 30 km rodados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil, mesmo na relação de consumo, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, não sendo este dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4. A advertência para reaperto dos parafusos após 30 km constitui prática usual e técnica no setor de serviços automotivos, especialmente em veículos pesados, cuja inobservância pelo consumidor rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

5. A ausência de comprovação idônea dos prejuízos materiais alegados e dos lucros cessantes, mediante documentação hábil, impede o reconhecimento do dever de indenizar, não sendo admissíveis danos presumidos ou hipotéticos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do prestador de serviços automotivos não se configura quando o consumidor deixa de observar recomendação técnica expressa de reaperto dos parafusos após determinada quilometragem, rompendo o nexo causal necessário ao dever de indenizar. 2. Os danos materiais e lucros cessantes não se presumem, devendo ser efetivamente comprovados mediante documentação idônea que demonstre o prejuízo sofrido."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts.
186, 927, 944, 945; CDC, arts. 3o, §2o, 6o, VIII, 14; CPC, arts.
373, I, 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1937252/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO apresentado por BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA contra BORRACHARIA MONTEIRO LTDA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Alega a recorrente que a sentença merece reforma, pois restou devidamente demonstrado o ato ilícito e negligente cometido pela apelada ao se esquecer de apertar corretamente os parafusos das rodas do veículo caminhão de propriedade da apelante, ocasionando a perda de duas rodas com pneus. Em suas palavras, "a Apelante encaminhou dois veículos de sua propriedade ao estabelecimento comercial do Apelado, com o objetivo de realizar trocas de pneus. Ocorre que, duas rodas com pneus trocados pela Apelada se soltaram e foram perdidos na BR, visto que, a empresa Recorrida não apertou os parafusos das rodas."

Para reforçar sua alegação, argumenta que "não há na legislação qualquer menção a obrigatoriedade de reapertar os parafusos das rodas após 30km rodados, visto que, se trata apenas de uma recomendação. Ademais, se os parafusos das rodas forem ajustados corretamente com o binário adequado e o serviço feito por profissional, a certamente as rodas não se soltariam." Sustenta ainda que "a responsabilidade da oficina pela correta execução da troca de rodas não pode ser transferida para o consumidor" e que "a Apelante ao buscar os serviços da Apelada, depositou sua confiança na execução correta da troca de rodas e pneus e que os parafusos estavam bem apertados." Por fim, requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.740,00, danos morais no importe de R$ 10.000,00, e lucros cessantes no montante de R$ 7.000,00.

Em contrarrazões, a parte recorrida BORRACHARIA MONTEIRO LTDA alegou preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, argumentando que "a r. sentença fundamentou a improcedência na ausência de comprovação de que a perda das rodas decorreu de falha nos serviços prestados e na ausência de provas documentais idôneas quanto aos prejuízos materiais e morais alegados. A Apelante, todavia, limita-se a repetir os mesmos argumentos da petição inicial, sem atacar diretamente tais fundamentos, não demonstrando de que modo o MM. Juízo a quo teria incorrido em erro de julgamento." No mérito, sustenta que "nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à Apelante demonstrar, de forma inequívoca, que os danos alegados decorreram de defeito no serviço prestado pela Apelada. Contudo, conforme ressaltado na r. sentença, as notas fiscais e documentos juntados não comprovam as despesas alegadas nem o vínculo direto com o veículo supostamente afetado." Argumenta ainda que "a contestação comprovou que a Apelada adota tal procedimento e que a não observância dessa orientação rompe o nexo causal (art. 945 CC)." Por fim, requer o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ou, no mérito, o desprovimento integral da apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL apresentado por BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA contra BORRACHARIA MONTEIRO LTDA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

PRELIMINAR

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, suscitada pela parte apelada.

A dialeticidade, como requisito formal de admissibilidade dos recursos, impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal exigência decorre do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, embora a apelante tenha reiterado alguns argumentos já apresentados na petição inicial, verifica-se que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quando questiona a interpretação dada pelo Juízo a quo quanto à responsabilidade pela verificação do aperto dos parafusos após a prestação do serviço. A apelante argumenta que a recomendação de reaperto dos parafusos após 30 km não transfere a responsabilidade pela correta execução do serviço ao consumidor, o que constitui impugnação direta ao fundamento central da sentença.

Assim, considero preenchido o requisito da dialeticidade recursal, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da empresa apelada pelos danos alegadamente sofridos pela apelante em decorrência do desprendimento de duas rodas de seu veículo após a realização de serviços de troca de pneus.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da apelada e os danos alegados, considerando que a nota de serviço emitida pela empresa continha expressa orientação para o reaperto dos parafusos após 30 km rodados, o que não teria sido observado pela apelante.

Para a configuração da responsabilidade civil, seja ela subjetiva ou objetiva, é imprescindível a demonstração do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo causal entre ambos. Ausente qualquer desses elementos, não há que se falar em dever de indenizar.

No caso em apreço, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza seu artigo 3o, §2o, que inclui expressamente a prestação de serviços no conceito de relação de consumo. Sendo assim, a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifico que a apelante não conseguiu demonstrar que o desprendimento das rodas decorreu de falha na prestação do serviço pela apelada. Ao contrário, restou comprovado que a nota de serviço emitida pela empresa continha expressa orientação para o reaperto dos parafusos após 30 km rodados, nos seguintes termos: "
Atenção motorista, após 30 km, reapertar os parafusos em que foi efetuado o serviço
".

Tal advertência constitui prática usual e técnica no setor de serviços automotivos, especialmente quando se trata de veículos pesados e cargas significativas, cuja trepidação e esforço mecânico podem comprometer a fixação das rodas, mesmo após correta instalação inicial. Trata-se de medida de segurança que visa justamente evitar o tipo de incidente relatado pela apelante.

A apelante argumenta que não há na legislação qualquer menção à obrigatoriedade de reapertar os parafusos das rodas após 30 km rodados, tratando-se apenas de uma recomendação. Contudo, tal argumento não merece acolhimento, pois a ausência de previsão legal específica não afasta a responsabilidade do consumidor de observar as orientações técnicas fornecidas pelo prestador de serviços, especialmente quando estas visam garantir a segurança na utilização do produto ou serviço.

Ademais, a apelante não comprovou que seguiu a orientação de reapertar os parafusos após 30 km rodados ou que o desprendimento das rodas ocorreu por falha na prestação do serviço, e não pela inobservância da recomendação técnica. Pelo contrário, conforme documentação juntada aos autos, o veículo percorreu distância superior a 30 km antes do incidente, o que reforça a tese de que a causa do dano foi a não observância da orientação técnica.

Nesse contexto, não se verifica o nexo causal entre a conduta da apelada e os danos alegados pela apelante, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil. A quebra do nexo causal ocorre quando o próprio consumidor, por sua conduta, contribui decisivamente para a ocorrência do dano, como no caso em análise.

Ainda que ultrapassada a questão da ausência de responsabilidade civil no caso, a apelante não apresentou documentação idônea a comprovar os prejuízos sofridos, capazes de ensejar a reparação pelos danos materiais. As notas fiscais juntadas aos autos apresentam inconsistências, como destinatário diverso, valores incoerentes e ausência de correlação com o veículo indicado, o que compromete sua força probante.

Em relação aos lucros cessantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRETAMENTO DE COLETIVOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. VEÍCULOS DEPREDADOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 .
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes
.

2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1937252 RJ 2021/0214441-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No caso, a apelante não comprovou de forma inequívoca a existência de contrato de transporte, frete contratado ou paralisação efetiva de frota que justificasse a indenização pleiteada.

Por fim, quanto aos danos morais, não restou demonstrada qualquer lesão a direito da personalidade da apelante que justificasse a reparação pretendida. Meros dissabores, aborrecimentos ou transtornos nas relações comerciais não configuram dano moral indenizável.

Diante do exposto, não se observa elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, que analisou corretamente as provas produzidas e aplicou adequadamente o direito à espécie.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono da apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025